Tribunal: TJMT
Processo: 0015176-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015176-08.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES - CPF: 907.074.351-53 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PEDRO FELIX DA SILVA - CPF: 138.303.171-15 (APELADO), CARMEN SEBASTIANA EGUEZ ARROYO - CPF: 701.746.591-13 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO FELIX DA SILVA (APELADO), PEDRO FELIX DA SILVA - CPF: 138.303.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SEBASTIANA EGUEZ ARROYO - CPF: 701.746.591-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO FELIX DA SILVA (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES - CPF: 907.074.351-53 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação dos autores e negou provimento ao Recurso da ré.

A embargante aponta omissão no julgado e que este fere gravemente o art. 20,
caput
, e parágrafo único, bem como o art. 21,
caput,
e parágrafo da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante afirma que o aresto se omitiu quando à alegação de que a legislação vigente à época do ato em questão não impunha ao credor o esgotamento da intimação pessoal.

Diz que este entendimento ofende princípios do ordenamento jurídico, construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos (inciso III do art. 4o do Código de Defesa do Consumidor, bem como, art. 422 do Código Civil 2002) e que seus efeitos importam em premiação ao devedor inadimplente.

Contudo, no aresto embargado constou o seguinte:

“(...) A responsabilidade do segurador é limitada ao risco assumido e o seguro prestamista objetiva garantir a quitação de uma dívida do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Foi comprovado nos autos o falecimento de Pedro Felix da Silva, que firmou o instrumento contratual com a Bradesco Administradora de Consórcio, e a obrigação de quitação na cláusula quarta do valor por força do seguro nele previsto.

Porém, o contrato estabelece que não poderia ser alienado o imóvel sem a anuência da mencionada requerida,
dispondo que nesse caso a dívida estaria vencida antecipadamente
(cláusula décima sétima – Do Vencimento Antecipado da Dívida).

Portanto, correta a sentença que decidiu pela
não quitação da dívida em razão do falecimento do segurado,
que se deu após 03 meses depois de assinado o contrato de venda do imóvel para o primeiro autor.

A alegação dos autores de que a instituição financeira não levantou a tese de vencimento antecipado da dívida em razão da venda à terceiro e que esse reconhecimento configura julgamento
extra ou ultra petita
, devendo ser declarada a nulidade da sentença, não poderá ser acolhida.

Ocorre que o contrato está acostado aos autos e se foi pleiteada a quitação da dívida em razão do falecimento do segurado, o magistrado deve observar todas as cláusulas contratuais para verificar a possibilidade de ser deferido o pedido.

Os autores/recorrentes sustentam que, apesar de ter anulado o leilão extrajudicial em decorrência da nulidade da intimação, o magistrado
a quo
deixou de anular a consolidação da propriedade, cujo pedido foi formulado com base no mesmo fato, motivo pelo qual pedem que seja apreciado por esta Corte.

O artigo 26 da Lei n. 9.514/97 assim dispõe sobre a matéria:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Vê-se que a intimação deve ser pessoal e apenas na hipótese de o fiduciante
ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato e realizará a intimação por edital.

Verifica-se que nenhuma das partes autoras, conforme anotou o juiz
a quo
, foram intimadas da realização do leilão (1o leilão em 30-07-2015 e o 2o leilão em 13-08-2015), tanto é que a própria requerida não negou a realização do ato.

Segundo a parte autora, o edital foi publicado no Jornal Gazeta de Cuiabá
e a localização do imóvel é em Rondonópolis, que possui jornais de grande circulação local.

Logo, se os devedores não foram intimados da realização do leilão extrajudicial, especialmente a esposa do devedor fiduciante, deverá ser mantida a sentença que o anulou.

Neste caso,
deve ser reconhecida, também, a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, pois não comprovada a notificação das partes autoras.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO IRREGULAR – TERCEIRO DE BOA-FÉ - PERDAS E DANOS.

Na espécie, afigura-se legítima a oposição dos embargos de declaração pelo terceiro interessado arrematante, diante do interesse processual em intervir na ação. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo nos casos de não conhecimento por intempestividade ou por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que não ocorre, porquanto não há falar em intempestividade do recurso de apelação.

Considerado que a parte requerente busca a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e dos demais atos expropriatórios, ao fato de ausência de constituição em mora, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Não cabe falar em nulidade da sentença diante da necessidade de se instalar o litisconsórcio necessário no polo passivo da ação, quando a arrematação efetuada pelo terceiro, por meio do leilão extrajudicial, ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória.

Demonstrada a boa-fé do arrematante, embora verificada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade pela instituição financeira, diante da não constituição em mora da devedora fiduciária, é caso de resguardar o direito do terceiro adquirente, a fim de possibilitar a resolução da lide em indenização por perdas e danos.

(N.U 1009723-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – FATO CONFIRMADO PELA PRÓPRIA FINANCEIRA - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - A norma insculpida no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

(N.U 0001038-13.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Quanto à
condenação nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, constata-se que não houve condenação pecuniária. Portanto, a referida verba deve ser arbitrada em relação ao valor da causa.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para reconhecer, também,
a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, pois não comprovada a notificação das partes autoras, motivo pelo qual deve ser igualmente anulada, bem como p
ara que a condenação da verba honorária seja fixada em 10% sobre valor da causa.

Nego provimento ao Recurso da requerida Bradesco Administradora de Consórcio
. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.”

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ventilado no processo e sobre o qual deveria se manifestar o magistrado, o que não ocorreu neste caso.

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria, para o que não se destinam os Embargos de Declaração.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. (...). 4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). (...) Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Pelo exposto, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do
CPC
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024